Tribunal: TJMT
Processo: 1001296-46.2017.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001296-46.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTENOR LOURENCO DA COSTA - CPF: 144.493.749-91 (APELANTE), NILTON DE SOUZA ARANTES - CPF: 461.435.569-20 (ADVOGADO), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA - CPF: 286.421.498-92 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FELIPE GRADIM PIMENTA - CPF: 333.137.468-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Segundo precedente do Superior Tribunal de Justina na demanda coletiva o prazo de prescrição para a execução individual do título pode ser interrompido por protesto interposto pelo Ministério Público, como é a hipótese dos autos.

Prescrição afastada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001296-46.2017.8.11.0007

APELANTE:

ANTENOR LOURENCO DA COSTA

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTENOR LOURENCO DA COSTA
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta-MT,
Dr. Tiberio de Lucena Batista
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1001296-46.2017.8.11.0007 com lastro na Ação Civil Pública atuada sob nº 1998.01.1.016798-9, que tramitou perante a 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília – DF
,
ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, que reconheceu e decretou a prescrição, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais aduz que ocorreu a interrupção do prazo prescricional, em face da propositura da Ação Cautelar de Protesto, distribuída sob o nº. 2014.01.1.148561-3, no dia 26/9/2014, promovida pelo Ministério Público do Distrito Federal, de modo que a prescrição deve ser afastada (Id. 100472168).

As contrarrazões não foram ofertadas, consoante certificado nos autos (Id. 100472171 - Pág. 1).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, estando, pois, dispensado do recolhimento do preparo recursal (Id. 100752496 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente cumpre dizer que está pacificado o entendimento de que o prazo prescricional para execução é de 05 (cinco) anos, a contar do trânsito da ação coletiva proferida na ação Civil Pública n. 1998.01.01.016798-9, pelo juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, ajuizada pelo IDEC.

Assim, considerando que a sentença executada transitou em julgado na data de 27/10/2009, teríamos que a pretensão do autor teria encontrado termo final em 27/10/2014.

Ocorre que, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ingressou em 26/09/2014 com a Medida Cautelar de Protesto com a finalidade de interromper a prescrição para que os poupadores ou seus sucessores promovessem a liquidação/execução da sentença proferida na referida ACP.

Diante disso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela ocorrência da interrupção da aludida prescrição, conforme segue:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. AJUIZAMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que na demanda coletiva o prazo de prescrição para a execução individual do título pode ser interrompido por protesto interposto pelo Ministério Público
. 3. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1822430/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
. LEGITIMIDADE DO PARQUET E EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1
. A jurisprudência desta Corte firmou compreensão de que a ação cautelar de protesto tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional da pretensão executiva. Precedentes
. 2. Enfatiza, ainda, que o Ministério Público possui legitimidade para, atuando como substituto processual, promover a liquidação ou o cumprimento de sentença coletiva, sendo tal medida hábil, inclusive, a interromper o curso do prazo prescricional da execução individual. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1739670 RS 2018/0106882-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019)

Logo, com o ajuizamento pelo Ministério Público Federal, por dependência à ação civil pública, da referida ação cautelar de protesto, houve a interrupção do prazo prescricional para o exercício da ação de cumprimento individual da sentença coletiva, que passou a ser contado a partir do ato interruptivo de 26/09/2014, findando-se em 26/09/2019.

Portanto, considerando que o cumprimento de sentença foi ajuizado em 15/05/2017 (id. 100479576 - Pág. 1), constata-se que não havia sido consumada a prescrição.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA POR SENTENÇA - INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - PROPOSITURA DE MEDIDA CAUTELAR PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - VERIFICADA - PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É quinquenal o prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença de ação civil pública.
O ajuizamento de Medida Cautelar de Protesto n° 2014.01.1148561-3 pelo Ministério Público, no âmbito da Ação Civil Pública n° 1998.01.1.016798-9, teve o condão de interromper a contagem do prazo prescricional para propositura de cumprimento individual de sentença coletiva
. (N.U 1007032-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO DO FEITO NÃO RECONHECIDA – INAPLICABILIDADE AO CASO DO RE 626.307/SP E RE 1.101.937/SP – ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC – NÃO OCORRÊNCIA (TEMAS 723 E 724 DO STJ) – EFICÁCIA DA SENTENÇA ALÉM DOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO JULGADOR – RESP. 1.391.198 –
PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA
– LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA – DESNECESSIDADE – RESP Nº 1.798.280 – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES (CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA) – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.392.245 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Impossibilidade de sobrestamento do recurso em face dos paradigmas RE 626.307 – Tema 264 do STF e RE. 1.101.937/SP – Tema 1075 do STF, os quais cuidam de matéria diversa da destes autos. A questão acerca da legitimidade ativa já foi decidida de forma definitiva em 02.09.2014, no Recurso Especial nº 1.391.198/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento de sentença. A sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença, consoante entendimento jurisprudencial dominante.
Em se tratando de pretensão individual de cobrança de diferenças de expurgos inflacionários, o prazo prescricional será o estabelecido pelo art. 177 do CC de 1916 (20 anos) ou pelo art. 205 do CC de 2002 (10 anos). E de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, houve a interrupção da prescrição por meio da ação cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal
. É dispensável a liquidação por artigos ou por arbitramento da sentença coletiva que verse sobre o recebimento de correção monetária plena de valores provenientes dos planos econômicos (expurgos inflacionários), quando constarem no título exequendo os beneficiários e os critérios de cálculo da obrigação devida, sendo necessárias meras operações aritméticas para se alcançar o valor devido. O Superior Tribunal de Justiça, na decisão do Recurso Especial nº 1.370.899/SP, julgado na sistemática dos repetitivos, consolidou a tese de que o termo inicial dos juros moratórios incide a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior. No julgamento do REsp Repetitivo n. 1.392.245/DF, assentou-se o entendimento de que é possível, a título de correção monetária, incluir no crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença expurgos inflacionários posteriores ao período cobrado na ação de conhecimento (correção monetária plena). (N.U 1010452-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO IDEC - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO - RESP N. 1273643/PR – INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM - CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MP – PRECEDENTES DO STJ – DECISUM REFORMADO – RECURSO PROVIDO. "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública" (REsp 1273643/ PR).
Outrossim, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a promoção de atos jurídicos por legitimado extraordinário com a finalidade de preservar o direito dos credores individuais tem o condão de interromper a prescrição da pretensão executória individual, não havendo que se falar em inércia dos credores
. (REsp nº 1.452.803 – PR) (N.U 0003698-17.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020)

Com tal premissa, o cumprimento de sentença está dentro do prazo legal, não cabendo cogitar em prescrição.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para afastar a prescrição, e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022